Tribunal: TJSP
Processo: 2215669-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2215669-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado ANDERSON LUIZ VIANNA
MASSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215669-17.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 42628
2
VOTO No: 42628
EDEC. N°: 2215669-17.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Ribeirão Preto (3a V. Cível)
EMBGTE.: Itaú Unibanco S.A. (R-Agvte.)
EMBGDO.: Anderson Luiz Vianna Massa (A-Agvdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Itaú Unibanco S.A. ao v. acórdão de fls. 57/64 dos autos digitais em
apenso, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele
manejado contra as r. decisões de fls. 55/58 e 73/74 dos autos de
origem que, em ação de obrigação de fazer (cancelamento unilateral da
conta-corrente no 32917-7, agência 9381, sem prévio aviso ao cliente)
movida por Anderson Luiz Vianna Massa, aqui embargado, dentre
outras providências, deferiram a tutela de urgência para que o banco
restabeleça a conta-corrente e os cartões do autor, no prazo de 24
horas, sob pena de multa diária no valor de R$998,00, posteriormente
majorada para R$2.994,00, limitada a R$30.000,00 e sem prejuízo da
configuração do crime de desobediência por parte do responsável em
cumprir a ordem judicial e eventualmente outras medidas cabíveis.
Alega o embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
combatido foi contraditório em razão do banco ter cumprido as
exigências impostas pelo Bacen referentes aos procedimentos a serem
adotados para o encerramento da conta, (2) houve notificação prévia
comunicando e instruindo o agravado-embargado acerca do processo de
encerramento de sua conta por desinteresse comercial, (3) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215669-17.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 42628
3
encerramento de conta é uma faculdade atribuída às instituições
financeiras pelo Bacen, (4) não agiu de forma arbitrária e unilateral e (5)
a manutenção da multa diária no valor de R$2.994,00 é
desproporcional e irrazoável (fls. 01/05).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (contradição).
O embargado foi intimado e apresentou resposta.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 03 a 05 do v. acórdão
hostilizado (fls. 59/64 dos autos apensados), as quais bem arrimaram o
resultado pronunciado.
Efetivamente,
o
veredicto
colegiado
foi
suficientemente claro quando manteve a tutela de urgência ao
fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores da
medida, quais sejam, elementos que evidenciam a probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215669-17.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 42628
4
direito e principalmente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Decidiu-se, mais, que o prazo concedido para
cumprimento da liminar era suficiente, tanto é que o embargante aduz
já ter dado cumprimento ao mandamento judicial, bem como que o
arbitramento de multa cominatória é cabível na espécie e que o valor
das astreintes arbitrado em primeira instância é adequado à hipótese
em exame.
Como visto, o embargante aduz a existência de
contradição no v. acórdão hostilizado como pretexto para reexaminar o
agravo de instrumento interposto. As questões suscitadas, ao invés de
vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o julgamento
realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215669-17.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 42628
5
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215669-17.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 42628
6
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica